Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27233718, determinou-se a elaboração de cálculos quanto aos substituídos CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS, CHRISTINE PONTES ACHILLES (HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – ID: 11365823) e CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA, bem como dos honorários da execução, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 4/5/2012. Elaborados os cálculos (ID: 30885315), o exequente informou não concordar, apontando divergência nos meses de 4/2001 a 8/2001 do substituído CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA e no mês de 4/2001 de CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA (ID: 31154219 - Pág. 1). O Distrito Federal também impugnou as planilhas. Assentou que os cálculos referentes a CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CELESTE SOUZA DA SILVEIRA e CARLOS MEDEIROS devem ser elaborados utilizando-se a TR como índice de correção monetária e que a Contadoria utilizou o IPCA-E, o que resultou em um excesso de R$ 5.998,24 nos valores apurados (ID: 31459777). Pois bem. Conforme memória de cálculo constante do ID: 11365477 - Pág. 1, deduzida a cota-parte, o valor devido ao servidor CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, para os meses de 4/2001 a 8/2001, a título de auxílio alimentação, é de R$ 94,05 (noventa e quatro reais e cinco centavos). Em relação à servidora CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA, o valor devido para o mês de abril de 2001 é de R$ 89,10 (oitenta e nove e dez centavos). Outrossim, assiste razão ao Distrito Federal. Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento In casu, em relação a CARLOS DE MORAIS CARDOSO (ID: 11365572), CELESTE SOUZA DA SILVEIRA (ID: 11365746) e CARLOS MEDEIROS (ID: 11366165), os cálculos devem ser atualizados pela TR, com vistas à elaboração dos honorários à execução. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificar as planilhas (ID: 30885315), observando-se que: a) o valor devido ao servidor CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, para os meses de 4/2001 a 8/2001, a título de auxílio alimentação, é de R$ 94,05 (noventa e quatro reais e cinco centavos); b) em relação à servidora CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA, o valor devido para o mês de abril de 2001 é de R$ 89,10 (oitenta e nove e dez centavos); c) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório e d) quanto aos juros, inclusive nos valores referentes aos anuentes, deve-se aplicar: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador